Tribunal: TJDFT
Processo: 0719094-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719094-15.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDA: ZILMA FERNANDES CARDOSO DA SILVA SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TEMA REPETITIVO 27 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova. Não há ofensa ao direito de defesa, nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos em que o conjunto probatório formado pelos documentos apresentados pelas partes é suficiente para elucidar as questões controvertidas. Preliminar rejeitada. 2. O art. 6o, V, Código de Defesa do Consumidor-CDC dispõe sobre o direito do consumidor à modificação da cláusula contratual que estabeleça prestação desproporcional ou revisão de fatos supervenientes que a torne excessivamente onerosa. Paralelamente, "as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor" (art. 47 do CDC). 3. O direito à modificação das cláusulas desproporcionais excepciona o princípio da obrigatoriedade do contrato (pacta sunt servanda) com o objetivo de reequilibrar a relação de consumo e manter A utilidade do contrato para ambas as partes (fornecedor e consumidor). 4. Os dispositivos devem ser analisado em diálogo com o § 2o do art. 51, o qual estabelece o princípio da conservação do contrato. O dispositivo é direcionado ao juiz que, ao constatar a abusividade de uma ou mais cláusulas abusivas, deve realizar esforço hermenêutico de excluí-las sem gerar “ônus excessivo a qualquer das partes”. Se não for possível interpretação a favor do consumidor que mantenha certo equilibro no contrato, o juiz, após excluir o efeito da cláusula abusiva, deve verificar se o contrato mantém condições – sem a cláusula – de cumprir sua função socioeconômica ou, ao contrário, se a nulidade da cláusula irá contaminar e invalidar todo o negócio jurídico. 5. Em síntese, a análise sistemática do CDC evidencia que o juiz tanto pode: 1) invalidar a cláusula abusiva; 2) realizar a modificação do seu conteúdo: 3) interpretar a disposição de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). 6. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento de que Poder Judiciário pode, excepcionalmente, modificar a taxa de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada (Tema Repetitivo 27). 7. Na hipótese, ficou demonstrado que as taxas de juros aplicadas, no momento da celebração dos contratos, são muito superiores à média de mercado praticada nos mesmos meses. Ademais, dois terços do valor a ser pago pela autora, pela contraprestação dos créditos liberados, são juros remuneratórios. 8. A instituição bancária, por sua vez, se limitou a alegar, genericamente, que seu público-alvo são pessoas, em geral, de baixa renda e com o nome inscrito em entidade de proteção ao crédito, o que enseja maiores custos e riscos nas operações. Todavia, não apresentou qualquer documento que demonstrasse as variáveis utilizadas no cálculo do empréstimo concedido à autora que justificasse a aplicação da taxa de juros tão acima da taxa média de mercado. 9. Demonstrada a abusividade da taxa de juros, com base em parâmetro objetivo - média de mercado -, sem a demonstração das peculiaridades do caso que levaram a sua fixação, cabível a revisão contratual. A sentença deve ser mantida. 10. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, aduzindo que não é apropriada a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva. Assevera que nesse aspecto a decisão colegiada diverge da jurisprudência da Corte Superior. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese, Zilma celebrou dois contratos de empréstimo pessoal com a Crefisa: 1) contrato 040600031448, celebrado no dia 14/07/2017, no valor de R$ 2.598,36, para pagamento em 12 parcelas de R$ 530,00; 2) contrato 040600033109, celebrado no dia 27/12/2017, no valor de R$ 2.316,56, também para pagamento em 12 parcelas de R$ 530,00. O índice de juros remuneratórios estipulado nos referidos contratos foi de 18,50% ao mês e 666,69% ao ano, valores muito superiores à média de mercado nos meses da celebração do negócio jurídico (ID 66835562). Em resumo, a autora contratou dois empréstimos, nos valores de R$ 2.598,36 e R$ 2.316,56, pelos quais a contraprestação totaliza o montante de R$ 6.360,00, cada uma. Ou seja, quase dois terços dos valores pagos são juros remuneratórios que estão bem acima da média do mercado. A instituição bancária, se limitou a alegar, genericamente, que seu público-alvo são pessoas, em geral, de baixa renda e com o nome inscrito em entidade de proteção ao crédito, o que enseja maiores custos e riscos nas operações. Todavia, não apresentou qualquer documento que demonstrasse as variáveis utilizadas no cálculo do empréstimo concedido à autora que justificasse a aplicação da taxa de juros tão acima da taxa média de mercado (ID 66835562). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017